Tribunal: TJDFT
Processo: 0104834-57.2011.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1. A prescrição intercorrente se verifica no curso do processo, por abandono de quem deduz a pretensão ou a executa, durante um lapso correspondente ao próprio prazo prescricional, sempre que sua inércia não puder ser suprida pelo julgador.
2. Considerando o período em que os autos ficaram paralisados por fatos atribuídos à atuação do Poder Judiciário (procedimento de digitalização dos autos), não se poderia reconhecer que teria se escoado, na data da prolação da sentença, o prazo prescricional, razão por que não pode a parte exequente ver seu direito creditício fulminado pela prescrição intercorrente à qual não deu causa. Aplicação da Súmula 106, STJ. Precedentes deste e. TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido.